Tribunal: STF
Processo: HC 207987
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de R.M. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se apontou como coator o Superior Tribunal de Justiça, embora não se tenha indicado qualquer ato judicial atribuível àquela Corte Superior.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto a ausência de indicação do ato coator resulta na impossibilidade de aferir-se, no caso, a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “i”, da Constituição da República.



    Ademais, o impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator